Tribunal: TJSP
Processo: 2230308-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE PROTESTO E INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS PREENCHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230308-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
COAPAR - COOPERATIVA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS DOS
ASSENTADOS E PEQUENA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados LATICINIOS TIO DON DON LTDA e EUROCAMP
SECURITIZADORA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230308-06.2020.8.26.0000 -Voto no 49585
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230308-06.2020.8.26.0000
COMARCA DE ANDRADINA
AGRAVANTE:
COAPAR

COOPERATIVA
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS
DOS
ASSENTADOS
E
PEQUENA
REGIÃO
NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: LATICÍNIOS TIO DON DON LTDA E EUROCAMP
SECURITIZADORA S/A
VOTO No 49.585
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO TUTELA
DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE
PROTESTO E INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
REQUISITOS
PREENCHIDOS

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização, contra decisão que, em complemento de outra
anterior, após a contestação manteve o indeferimento de
tutela de urgência para o cancelamento ou sustação de
efeitos do protesto de duplicatas mercantis e inscrição
do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Insiste a agravante em dizer estarem
presentes os requisitos para outorga da tutela postulada,
pedindo reforma.
Antecipados efeitos da tutela recursal
mediante caução a ser prestada na origem, o juiz prestou
informações atualizadas, seguindo-se contraminuta apenas
pelo sacador.
É o Relatório.
Como ressaltado em recurso anterior(Agravo
de Instrumento 2184277-25.2020.8.26.0000), da decisão
que indeferira a tutela inaudita altera parte:
“Assim,
se
é
certo
que
o
protesto
cambiário prejudica o crédito do devedor fato, aliás,
notório -, a sustação dos efeitos de um ato de registro
público, como é o do protesto, para lhe obstar
publicidade até a sentença de mérito, por constituir
medida antecipatória de tutela (Cândido Rangel Dinamarco,
Instituições, vol. I/161, Malheiros Editores, 2.001) é
sempre excepcional (REsp no 442.641/PB, Rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230308-06.2020.8.26.0000 -Voto no 49585
3
Andrighi, DJ 22.09.2003), e, por sê-lo, não pode
prescindir do juízo de verossimilhança do alegado, nos
termos do art. 273, caput, do CPC/1973 correspondente
ao art. 300, do CPC/2015”.
Estabelecido o contraditório, e de par com
o dano grave do protesto, aliás notório, há agora juízo
de verossimilhança que justifica suspender os efeitos do
protesto em análise sumária e provisória, para o qual não
se exige certeza pela existência de demonstração cabal da
existência do direito material em risco(Humberto Theodoro
Junior, CPC Anotado, pág. 387, 22a. ed. Forense), mas
suficiente para amparar a tutela de urgência, seja porque
o próprio sacador admitiu na contestação o não
recebimento da mercadoria pela sacada, seja porque
controvertido esse recebimento à luz da contestação da
corré, cessionária dos títulos, inclusive pela argüição
incidental de falsidade documental, tudo o que deverá ser
melhor apurado ainda.
A liminar para sustar provisoriamente os
efeitos dos protestos é outorgada mediante prestação de
caução do bem oferecido, e que deverá ser formalizada na
origem no prazo cinco dias úteis.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator